Tribunal: TJDFT
Processo: 0708938-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR PASSÍVEIS DE PENHORA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. VIABILIDADE. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLEMENTES. POSSIBILIDADE. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. PESQUISA. NÃO CABIMENTO. FERRAMENTA CRIADA PARA FINALIDADE DIVERSA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de busca de bens do devedor por meio de expedição de ofício à SEFAZ/DF, inclusão de seu nome no sistema CNIB e cadastro de inadimplentes.
2. Cabe ao magistrado garantir a efetivação de todas as medidas que assegurem o cumprimento da ordem judicial, compelindo o devedor ao cumprimento da condenação, nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil.
3. Uma vez exauridos os meios ordinários de localização de bens do devedor passíveis de constrição, revela-se viável o acolhimento do pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), para obtenção de informações acerca da existência de imóvel irregular em nome do devedor.
4. Não satisfeita voluntariamente a dívida, e nem tampouco encontrados bens do devedor passíveis de penhora, mostra-se razoável deferir o pedido formulado pelo credor voltado à inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, com fundamento no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil.
5. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada e regulamentada pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas para proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens, não sendo ferramenta para atender interesse exclusivo de credor que busca bens passíveis de penhora.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.